Tribunal: STF
Processo: ADI 3090
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-11
Data de publicação: 2006-10-11

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.
   Medida Provisória nº 144, de 10 de dezembro de 2003, que dispõe
   sobre a comercialização de energia elétrica, altera as Leis nºs
   5.655, de 1971, 8.631, de 1993, 9.074, de 1995, 9.427, de 1996,
   9.478, de 1997, 9.648, de 1998, 9.991, de 2000, 10.438, de 2002,
   e dá outras providências. 2. Medida Provisória convertida na Lei
   n° 10.848, de 2004. Questão de ordem quanto à possibilidade de se
   analisar o alegado vício formal da medida provisória após a sua
   conversão em lei. A lei de conversão não convalida os vícios
   formais porventura existentes na medida provisória, que poderão
   ser objeto de análise do Tribunal, no âmbito do controle de
   constitucionalidade. Questão de ordem rejeitada, por maioria de
   votos. Vencida a tese de que a promulgação da lei de conversão
   prejudica a análise dos eventuais vícios formais da medida
   provisória. 3. Prosseguimento do julgamento quanto à análise das
   alegações de vícios formais presentes na Medida Provisória n°
   144/2003, por violação ao art. 246 da Constituição: "É vedada a
   adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da
   Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda
   promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta
   emenda, inclusive". Em princípio, a medida provisória impugnada
   não viola o art. 246 da Constituição, tendo em vista que a Emenda
   Constitucional n° 6/95 não promoveu alteração substancial na
   disciplina constitucional do setor elétrico, mas restringiu-se,
   em razão da revogação do art. 171 da Constituição, a substituir a
   expressão "empresa brasileira de capital nacional" pela expressão
   "empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede
   e administração no país", incluída no § 1º do art. 176 da
   Constituição. Em verdade, a Medida Provisória n° 144/2003 não
   está destinada a dar eficácia às modificações introduzidas pela
   EC n° 6/95, eis que versa sobre a matéria tratada no art. 175 da
   Constituição, ou seja, sobre o regime de prestação de serviços
   públicos no setor elétrico. Vencida a tese que vislumbrava a
   afronta ao art. 246 da Constituição, propugnando pela
   interpretação conforme a Constituição para afastar a aplicação da
   medida provisória, assim como da lei de conversão, a qualquer
   atividade relacionada à exploração do potencial hidráulico para
   fins de produção de energia. 4. Medida cautelar indeferida, por
   maioria de votos.